Tribunal: TJPA
Processo: 0010196-95.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, caput, CP ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? REQUER A APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade e autoria do delito, encontram-se devidamente fundamentadas, através das declarações da vítima, na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais em juízo, proferidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, de que a apelante agiu dolosamente, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima, ao lhe dar sedativo, subtraindo logo em seguida, os seus pertences. FIXAÇÃO DE 1/6 PELA REINCIDÊNCIA ? Impossibilidade. A segunda fase da dosimetria da pena, é totalmente a discricionariedade do juízo a quo, fixando-lhe em 01 (um) ano, totalmente proporcional a pena base aplicada em 04 (quatro) anos, restando-a em 05 (cinco) anos e 40 (quarenta) dias multa, no regime semiaberto. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ? Impossibilidade. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0010196-95.2015.8.14.0015

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO -

ARTIGO 157,
caput
, CP - PENA DE

05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO -

REQUER A APELANTE SUA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência. A materialidade e autoria do delito, encontram-se devidamente fundamentadas, através das declarações da vítima, na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais em juízo, proferidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, de que a apelante agiu dolosamente, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima, ao lhe dar sedativo, subtraindo logo em seguida, os seus pertences. FIXAÇÃO DE 1/6 PELA REINCIDÊNCIA - Impossibilidade. A segunda fase da dosimetria da pena, é totalmente a discricionariedade do juízo
a quo,
fixando-lhe em 01 (um) ano, totalmente proporcional a pena base aplicada em 04 (quatro) anos, restando-a em 05 (cinco) anos e 40 (quarenta) dias multa, no regime semiaberto. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - Impossibilidade. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 18ª Sessão do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 24 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0010196-95.2015.8.14.0015
R e l a t ó r i o

KELLEN CRISTINA DA SILVA GATINHO, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal.

Consta da denúncia, que no dia 12 de abril de 2015, a ora denunciada, aplicou o golpe ¿boa noite Cinderela¿ na vítima, quando ministrou forte sedativo diluído na coca-cola, que foi ingerida pelo ofendido Valdeci Xavier, o qual sentiu de imediato a sonolência, dirigindo-se para o quarto que estava hospedado no Hotel Recanto e de lá, Kellen Cristina subtraiu a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) e mais um celular LG, tendo se evadido do local.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Kellen Cristina, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, caput do CP, tendo fixado a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa no regime semiaberto.

Inconformada, a apelante recorreu da decisão pugnando pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Alternativamente requer a redução da fração aplicada para a reincidência, em 1/6 e a isenção do pagamento das custas processuais, com a concessão da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, apenas para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas processuais impostas na sentença.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A apelante requer sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade e autoria do delito, encontram-se devidamente fundamentadas, através das declarações da vítima, na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais em juízo, proferidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Valdeci Aparecido Xavier, perante a autoridade policial, declarou que por volta das 23h30min de ontem, estava no saguão do hotel conversando com Kellen, quando a mesma lhe ofereceu um pirulito e em seguida lhe deu um copo de refrigerante e quando tomou, sentiu muito sono e entrou em seu quarto, adormecendo sem trancá-lo, que despertou por volta de 00h30min, e viu sua carteira porta cédulas jogada no chão, constatou que havia sido roubado seu dinheiro (R$400,00), bem como seu aparelho celular.

A testemunha Antônio Carlos da Silva Monteiro (fl. 104), em juízo, declarou que participou da diligência que localizou a apelante, que a mesma colocou droga na bebida da vítima, que adormeceu e subtraiu seus bens. Afirmou que a apelante também ficava em agências bancárias, principalmente no Banpará.

Vitor Pietsch França Pontes, corroborou declarando que teve contato com a vítima e ele afirmou que Kellen colocou droga em seu refrigerante e lhe roubou. Que a vítima descreveu a apelante, ocasião que mostrou fotos e prontamente reconheceu. Que Kellen utilizava lorex e rupinol.

Por fim, a testemunha Diego Ronaldo Silva Galvou, também em juízo, acrescentou que trabalha no hotel Recanto, que após o fato relatado pela vítima, a única pessoa que teve contato com a mesma foi Kellen.

Dessa forma, devidamente comprovada a autoria delitiva, de que a apelante agiu dolosamente, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima, ao lhe dar sedativo (Laudo Toxicológio, fl. 37/38)b, subtraindo logo em seguida, os seus pertences. Ressalto que em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, principalmente quando aliada a outros elementos de prova.
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, INCISO I e II do CPB).
MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO I E II DO ART. 157, DO CPB; DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FOI BEM DOSADA E ADEQUADA AO FATO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU: YITZHAK SHMIR DUTRA MEIRELLES). Da Insuficiência de Provas:
Omissis...
A materialidade do crime está devidamente demonstrada nos autos pelo auto de apreensão e apresentação (fls. 09-10/IPL), Auto de entrega (fl. 21-22) e pelos depoimentos das vítimas, conforme fls. 153-155. Diante disso, a tese de insuficiência de provas utilizada pela defesa, não encontra qualquer amparo probatório, uma vez que está dissociada de qualquer elementos fático-probatórios. Assim, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas, uma vez que restou demonstrado nos autos a materialidade e a autoria do crime de forma irrefutável.

Omissis...
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
(2018.03212518-37, 194.066, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

De igual maneira, não há como acolher o pedido alternativo de reduzir a agravante da reincidência, para a fração de 1/6, visto, que a segunda fase da dosimetria da pena, é totalmente a discricionariedade do juízo
a quo,
fixando-lhe em 01 (um) ano, totalmente proporcional a pena base aplicada em 04 (quatro) anos, restando-a em 05 (cinco) anos e 40 (quarenta) dias multa, no regime semiaberto.

Da mesma forma, deve ser concedido o pedido de isenção do pagamento das custas processuais, com a concessão da assistência judiciária gratuita, visto que resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.

Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. (ART. 157, INCISO I e II do CPB). PRELIMINAR DE NULIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR MEIO DE DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Omissis...
Preliminar rejeitada. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Omissis...

PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. Tese rejeitada.
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
Omissis...
(2019.00447016-84, 200.356, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07, Publicado em 2019-02-08)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 147, c/c 61, II, ¿f¿, DO CP - CRIME DE AMEAÇA - PENA DE 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO -
PUGNA APELANTE PELA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ QUE O APELANTE RESTOU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DESDE O INICIO DO PROCESSO - Inocorrência. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.02327957-91, 191.956, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05, Publicado em 2018-06-11)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 24 agosto de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA